Tribunal: TJMT
Processo: 1001196-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001196-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), RICO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 26.542.381/0001-24 (AGRAVANTE), JUARES DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 208.954.701-44 (AGRAVADO), DELVANE PACHECO DE VARGAS - CPF: 411.744.881-15 (AGRAVADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), HILDEBRANDO JOSE PAIS DOS SANTOS - CPF: 917.430.791-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – OBRIGAÇÕES IMPUTADAS A TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a homologação de acordo, cujo instrumento não consta a assinatura de terceiro estranho à relação processual que possui obrigações quanto ao avençado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Rico Comércio Importação e Exportação de Grãos LTDA.
, em face da decisão proferida nos autos da declaratória de imissão de posse, movida em desfavor de
Delvane Pacheco de Vargas e Juares Domingos Santos
, que não homologou o termo de acordo que foi celebrado entre as partes.

Nas razões de recurso, a agravante discorre sobre os fatos ocorridos na ação originária e sustenta que diferente do consignado pelo juízo
a quo
há interesse de agir e não há nenhuma irregularidade no termo de acordo que prevê a cessão de crédito
pro solvendo
, tendo em vista que o devedor responderá pela pontual liquidação do crédito cedido.

Aduz que na hipótese de inadimplemento do acordo e este já homologado, a ação seguirá sua marcha processual na modalidade de cumprimento de sentença judicial homologatória de acordo extrajudicial, com a finalidade de fazer cumprir os exatos termos pactuados.

Alega que não há perda do objeto na hipótese do acordo ser homologado e que este não viola os limites da ação que foi por ela proposta, bem como que o fato do termo de acordo contemplar a cessão de crédito que envolve um terceiro estranho à lide, não constitui nenhum óbice para sua homologação.

Não teve pedido de liminar (Id. 32378962).

Petição acostada no Id. 34220959 por Pajé Transportes Ltda. ME e Hildebrando José Pais dos Santos, terceiros interessados, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentada no Id. 42222983 por Juares Domingos dos Santos e por Delvane Pacheco de Vargas no Id. 43812496, ambas pugnando pelo provimento do recurso, para o fim de se determinar a homologação do acordo celebrado entre as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a agravante contra a decisão proferida nos autos da ação de imissão de posse, que deixou de homologar o acordo celebrado entre as partes.

O recurso não comporta provimento.

No caso, o juízo de primeiro grau não homologou o acordo firmado entre a agravante Rico Comércio Importação e Exportação de Grãos LTDA. e o agravado Juares Domingos Santos, pelos seguintes motivos,
in verbis
:

“
Conforme mencionado, a presente demanda tem por objeto apenas a imissão de posse da parte autora, todavia o acordo realizado entre as partes (contrato particular de pagamento de dívida com cessão de crédito), muito embora se constitua mediante acordo espontâneo entre as partes contraentes, subordinando-se a cláusula de seus recíprocos interesses, o negócio jurídico apresentado nos autos envolveu questões muito aquém do objeto apresentado nesta demanda, qual seja o imóvel de matrícula 39.161 do 1° Serviço Notarial e de Registro desta Comarca.

O termo de cessão versa sobre créditos decorrentes de um suposto contrato de arrendamento de propriedade rural para exploração agrícola, e aditamento do instrumento particular, da área de fazenda Nossa Senhora Aparecida II, situada no município de Tabaporã/MT, cuja matrícula 2126 do CRI do respectivo município, contratos estes celebrados com o Sr. Idecio, terceiro estranho à lide, não se afigurando coerente, portanto, a homologação do acordo, não podendo o negócio firmado entre as partes, acostados às fls. 174/183, produzir efeitos almejados diante da peculiaridade do presente caso
, a impor maior rigor quanto a deliberação a seu respeito.”
(destaquei)

Pois bem.

É cediço que a
transação entre os litigantes de processo judicial é medida que deve ser encorajada pelo Poder Judiciário, homenageando a resolução do conflito diretamente pelos envolvidos, o que limita a decisão do julgador tão somente à homologação do acordo oriundo da vontade das partes.

Com efeito, nos termos do artigo 515, §2o do Código de Processo Civil, é admissível que o acordo judicial verse sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, bem como inclua sujeitos estranhos ao processo.

Apesar de não ser dado ao magistrado ao qual o acordo é submetido dispor acerca da justiça da resolução do conflito que se consubstancia no objeto do acordo, nem tampouco sua extensão subjetiva, cabe a ele observar a sua legalidade, seja a presença de indicativos de eventual

ilicitude, seja a constatação de vícios de ordem formal e material.

Na hipótese, consoante se verifica do documento de Id. 31805988, a agravante e o agravado Juares Domingos Santos firmaram o Contrato Particular de Pagamento de Dívida com Cessão de Créditos, com a finalidade de efetuar a quitação da escritura pública de compra e venda do imóvel urbano, objeto da ação de imissão na posse, por meio da transferência dos direitos creditórios decorrentes do contrato de arrendamento de propriedade rural para exploração agrícola, que tem como arrendatário Idécio Ângelo Locatelli.

Observa-se que apesar da inclusão de Idécio Ângelo Locatelli no contrato de cessão de crédito, que inclusive tem a obrigação de efetuar o pagamento do crédito do agravado Juares diretamente a agravante, conforme cláusula décima segunda (Id. 31805988), não se verifica do documento a sua anuência no acordo.

Dessa forma, não obstante ser possível, em tese, o acordo na forma como entabulado entre as partes, porquanto aparentemente lícito, é inegável que, para produzir plenos efeitos, inclusive em face de terceiro, se faz necessária a anuência deste, ainda que não componha o processo judicial, para que lhe sejam impostas as obrigações dispostas no acordo.

Sendo assim, tenho que agiu com acerto o juízo de primeiro grau quando deixou de homologar acordo que impõe obrigações a terceiro que não anuiu a ele.

Dessa maneira, a princípio, não se demonstra possível a homologação do acordo na forma como apresentado na origem, sem a anuência expressa do terceiro estranho à lide.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves explica que: “
Nos termos do §2o do art. 515 do Novo CPC, a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Significa dizer que o objeto da autocomposição pode ser mais amplo que o objeto do processo e que
é viável incluir um terceiro que não seja autor nem réu, desde que, naturalmente, haja a concordância de todos
.” (in Novo Código de Processo Civil Comentado/Daniel Amorim Assumpção Neves – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 874). (destaquei).

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
ACORDO NÃO HOMOLOGADO PELO JUÍZO “A QUO” POR NÃO CONSTAR TODAS AS PARTES INTEGRANTES DA LIDE – AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AGU – ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO QUE REQUEREU PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDO. Em exame de cognição sumária, não se vislumbra perigo de dano grave, atual e concreto, de difícil ou impossível reparação, a ser causado pela decisão recorrida, caso não homologado neste momento o acordo judicial entre as partes. Ademais a ação possui em seu polo 06 (seis) Cooperativas como terceiras interessadas e uma pessoa física. A não homologação do acordo neste momento não trará prejuízo algum as partes, podendo, portanto, esperar as citações e manifestações dos terceiros interessados.” (N.U 1012084-09.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)(destaquei)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES A TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE
, NA HIPÓTESE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora não caiba ao Poder Judiciário examinar a justiça das avenças entabuladas entre as partes, a homologação do acordado não dispensa a verificação, pelo Julgador, da legalidade do conteúdo, da presença de indicativos de eventual ilicitude e de constatação de vícios de ordem formal e material. 2.
No caso em apreço, o acordo impõe a ente distrital a obrigação de constrição parcial e de repasse mensal de origem não especificada em favor do devedor, determinando, ainda, o repasse dessa verba ao credor. A imposição de tal obrigação dessa natureza, sem que tenha havido anuência do ente público, portanto, não pode ser homologada pelo Poder Judiciário.
3. Agravo de instrumento desprovido.
”
(TJ-DF 07120439220198070000 DF 0712043-92.2019.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE DESCONTO ROTATIVO DE TÍTULOS E CLÁUSULAS GERAIS – Decisão que indeferiu o pedido de homologação do acordo apresentado pelos agravantes mantendo o bloqueio dos valores realizado via BacenJud – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – PRELIMINAR – Nulidade da decisão por falta de fundamentação – Afastamento – Fundamentação concisa e suficientemente motivada – MÉRITO –
Agravantes alegam ter realizado acordo com o agravado – Ausência de elementos que permitam o reconhecimento de relação entre o acordo apresentado e o título executivo objeto da demanda
– Números de contrato diversos, além da "Carta de Confirmação de Acordo" ter sido firmada com terceiro, estranho à lide – Teor de e-mails trocados entre o patrono dos agravantes e advogado do escritório contratado pelo agravado que não são suficientes para confirmar a concretização da avença –
Silêncio do agravado que não pode ser interpretado como anuência ao acordo – Impossibilidade de realizar a homologação pretendida
– Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
”
(TJ-SP - AI: 21708214220198260000 SP 2170821-42.2019.8.26.0000, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 19/08/2019, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2019) (destaquei)

Ressalte-se, ademais, que em pedido de reconsideração formulado pela ora agravante, o juízo
a quo
manteve o entendimento firmado anteriormente (Id. 32363469).

Outrossim, entendo que a não homologação do acordo neste momento não trará prejuízo algum as partes, podendo, portanto, esperar a manifestação da parte agravada Delvane Pacheco de Vargas, tal como já determinado pelo juízo
a quo
na decisão de Id. 32363469, haja vista que embora ela tenha manifestado nas contrarrazões pela homologação do acordo, este ainda não foi objeto de análise no juízo de origem.

Quanto aos pedidos vindicados na petição acostada aos autos no
Id. 34220959, por terceiros interessados, devem ser analisados pelo juízo de origem, mormente porque sequer foram objeto da decisão agravada.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020